Tribunal: STJ
Processo: 0805454-16.2023.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161792 - RJ(2026/0026087-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO FABIO NARCISO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ITENS
DE NATUREZA ALIMENTÍCIA E DE HIGIENE PESSOAL.
VALOR QUE NÃO SUPERA O PERCENTUAL DE 10% DO
SALÁRIO
MÍNIMO
VIGENTE
À
ÉPOCA
DOS
FATOS. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses
desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da
insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como
instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia
não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a
situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se
valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos,
incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social.
2. Assim, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão
com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria
tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a)
a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada" (HC n.
Relator Ministro CELSO DE
98.152/MG,
MELLO, Segunda Turma, DJe
.
5/6/2009)
3. Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal
Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n.
o HC n.
123.108/MG,
e o HC n.
todos de relatoria do Ministro
123.533/SP
123.734/MG,
ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da
insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF
). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
, de MINHA RELATORIA, DJe
EREsp n. 221.999/RS
10/12/2015,
estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do
princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso
concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável,
como no presente caso. Precedentes.
4. Ainda, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância
Documento eletrônico VDA56781411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 6813c4c6-0dca-439b-91df-55551ca8cc87

quando o montante do valor da
superar o percentual de 10%
res furtiva
do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.
5. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem
deve ser afastado, tendo em vista que se trata de situação que atrai a
incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que,
apesar do crime ter sido praticado na sua forma qualificada (concurso
de pessoas) e o acusado possuir 3 condenações transitadas em julgados,
não consideradas para maus antecedentes, nem reincidência, além de
tratar-se de itens de natureza alimentícia e de higiene pessoal e o valor
dos bens envolvidos (2 desodorantes da marca Dove Era Power Soft, 2
frascos de óleo da marca Paixão e 1 creme para cabelos da marca
) não ultrapassar o percentual de 10% do
Pantene Hydra - R$ 72,88
salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 1302,00 — 2023), as
circunstâncias do delito, com a ausência de prejuízo da vítima pela
restituição, e a inexistências de qualquer ato mais grave configuram a
mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do envolvido.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 6813c4c6-0dca-439b-91df-55551ca8cc87

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161792 - RJ(2026/0026087-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO FABIO NARCISO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ITENS
DE NATUREZA ALIMENTÍCIA E DE HIGIENE PESSOAL.
VALOR QUE NÃO SUPERA O PERCENTUAL DE 10% DO
SALÁRIO
MÍNIMO
VIGENTE
À
ÉPOCA
DOS
FATOS. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses
desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da
insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como
instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia
não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a
situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se
valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos,
incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social.
2. Assim, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão
com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria
tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a)
a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada" (HC n.
Relator Ministro CELSO DE
98.152/MG,
MELLO, Segunda Turma, DJe
.
5/6/2009)
3. Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal
Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n.
o HC n.
123.108/MG,
e o HC n.
todos de relatoria do Ministro
123.533/SP
123.734/MG,
ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da
insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF
). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
, de MINHA RELATORIA, DJe
EREsp n. 221.999/RS
10/12/2015,
estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do
princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso
concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável,
como no presente caso. Precedentes.
4. Ainda, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância
quando o montante do valor da
superar o percentual de 10%
res furtiva
do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56781678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: 3c853846-a7ec-498a-a0b2-97f0a0ab4c2f

5. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem
deve ser afastado, tendo em vista que se trata de situação que atrai a
incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que,
apesar do crime ter sido praticado na sua forma qualificada (concurso
de pessoas) e o acusado possuir 3 condenações transitadas em julgados,
não consideradas para maus antecedentes, nem reincidência, além de
tratar-se de itens de natureza alimentícia e de higiene pessoal e o valor
dos bens envolvidos (2 desodorantes da marca Dove Era Power Soft, 2
frascos de óleo da marca Paixão e 1 creme para cabelos da marca
) não ultrapassar o percentual de 10% do
Pantene Hydra - R$ 72,88
salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 1302,00 — 2023), as
circunstâncias do delito, com a ausência de prejuízo da vítima pela
restituição, e a inexistências de qualquer ato mais grave configuram a
mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do envolvido.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL (e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que
425/428
409/416,
do agravo para
ao recurso especial para absolver
conheceu
dar provimento
o agravante CARLOS EDUARDO FÁBIO NARCISO do crime de furto, em razão da
aplicação do princípio da insignificância.
A parte agravante alega o afastamento da absolvição, uma vez que não
bastasse o agravante tenha praticado o crime mediante concurso de pessoas, o que
importa na reprovabilidade da conduta, ele ainda possui histórico criminal
completamente desfavorável, violando mais uma condição para aplicação do princípio
(e-STJ fls. 428).
da insignificância, qual seja, a periculosidade social da ação
Aduz o caso em concreto não reúne as especificidades suficientes para incidir
a excepcionalíssima hipótese de aplicação do princípio da insignificância, visto a
(e-
reprovabilidade social acentuada da conduta e periculosidade social da ação do réu
STJ fls. 428).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Documento eletrônico VDA56781678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: 3c853846-a7ec-498a-a0b2-97f0a0ab4c2f

Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de
significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção
mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal.
Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a
situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio
para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que
atentem contra a ordem social.
Assim, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no
sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de
"certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG,
Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe
.
5/6/2009)
Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal,
ao examinar, conjuntamente, o HC n.
o HC n.
e o HC n.
123.108/MG,
123.533/SP
todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a
123.734/MG,
incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n.
).
793/STF
Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n.
de MINHA RELATORIA, DJe
estabeleceu que a reiteração
221.999/RS,
10/12/2015,
criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a
possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente
recomendável, como no presente caso. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.739.282/MG,
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
14/8/2018,
AgRg no HC n.
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
24/8/2018;
439.368/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe
AgRg no AREsp n.
14/8/2018,
22/8/2018;
1.260.173/DF,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
7/8/2018,
AgRg no HC n.
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
15/8/2018;
429.890/MS,
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/4/2018,
12/4/2018.
Ainda, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido
de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor
da
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
res furtiva
Precedentes: AgRg no
, Relator Ministro JOEL ILAN
AREsp n. 1.242.213/MG
Documento eletrônico VDA56781678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: 3c853846-a7ec-498a-a0b2-97f0a0ab4c2f

PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
4/9/2018,
12/9/2018;
, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
AREsp n. 1.308.314/MG
Sexta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
,
23/8/2018,
4/9/2018;
AREsp n. 1.313.997/MG
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
, Relator Ministro FELIX
21/8/2018,
30/8/2018;
REsp n. 1.744.802/MS
FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
HC n.
2/8/2018,
10/8/2018;
425.168/SC,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
, Relator Ministro RIBEIRO
7/6/2018,
15/6/2018;
REsp n. 1.734.968/MG

DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
22/5/2018,
30/5/2018.
Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve
ser afastado, tendo em vista que se trata de situação que atrai a incidência excepcional do
Princípio da Insignificância, uma vez que, apesar do crime ter sido praticado na sua
forma qualificada (concurso de pessoas) e o acusado possuir 3 condenações transitadas
em julgados, não consideradas para maus antecedentes, nem reincidência, além de tratar-
se de itens de natureza alimentícia e de higiene pessoal e o valor dos bens envolvidos (
2 desodorantes da marca Dove Era Power Soft, 2 frascos de óleo da marca Paixão e
1 creme para cabelos da marca Pantene Hydra - R$ 72,88) não ultrapassar o percentual
de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 1302,00 — 2023), as
circunstâncias do delito, com a ausência de prejuízo da vítima pela restituição,
e a inexistências de qualquer ato mais grave configuram a mínima ofensividade e o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do envolvido.
Nessa linha, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO
QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. SUBTRAÇÃO DE UM PACOTE DE FRALDA,
TRÊS FARDOS DE LEITE E UMA CARTELA DE IOGURTE PARA FILHA
BEBÊ. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO
JURÍDICA QUE, NO CASO CONCRETO, SOBREPÕE-SE À QUEBRA DE
CONFIANÇA.
1. Segundo consta do contexto fático descrito na sentença e no acórdão, trata-
se de réu primário, sem registro de antecedentes, que confessou haver
subtraído produtos de higiene e alimentação (1 pacote de fraldas, 3 fardos de
leite e 1 cartela de iogurte) para atender necessidade de sua filha bebê.
2. Embora não tenha havido avaliação dos bens, é possível deduzir que o
valor não seja exorbitante a ponto de conferir maior reprovabilidade à
conduta, cujos contornos levam à conclusão de sua atipicidade, dadas as
particularidades a envolver o caso em questão.
Documento eletrônico VDA56781678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: 3c853846-a7ec-498a-a0b2-97f0a0ab4c2f

3. Nesse contexto, os referidos fatores, devidamente sopesados, ainda que em
detrimento da presença da qualificadora do abuso de confiança, autorizam a
incidência do princípio da insignificância.
4. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial, nos
termos do dispositivo. (AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 2.204.501/MG
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
)
10/11/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. FURTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE
PESSOAL. REINCIDÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus substitutivo do recurso próprio, mas concedeu a
ordem de ofício para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao
paciente, absolvendo-o, nos termos do
III, do Código de Processo
art. 386,
Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da
insignificância é cabível em caso de furto de gêneros alimentícios e de
higiene pessoal, com valor dos bens subtraídos pouco superior a 10% do
salário mínimo vigente à época, e diante da reincidência do agravado.
III. Razões de decidir
3. A aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada caso a caso,
considerando os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal, e a presença dos vetores: mínima ofensividade da
conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e
inexpressividade da lesão jurídica.
4. A reincidência, por si só, não obsta a aplicação do princípio da
insignificância, à luz dos elementos do caso concreto (STF, HC 123108,
Tribunal Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 3/8/2015,
Publicação: 1o/
), sobretudo na hipótese de reincidência inespecífica e
2/2016

antiga.
5. No caso, não obstante a avalição dos bens em valor pouco superior a 10%
do salário mínimo, a subtração de alimentos e produtos de higiene pessoal,
imediatamente restituídos ao estabelecimento comercial, autoriza, de modo
excepcional, a incidência do princípio da insignificância.
Documento eletrônico VDA56781678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: 3c853846-a7ec-498a-a0b2-97f0a0ab4c2f

IV. Dispositivo
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada caso a caso,
considerando os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal. (AgRg no HC n.
relator Ministro
968.086/SP,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
8/9/2025.

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO DE BENS DE HIGIENE
PESSOAL DE PEQUENO VALOR RESTITUÍDOS ÀS VÍTIMAS. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA RECONHECER A ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA E ABSOLVER A RECORRENTE.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, que deu parcial provimento à apelação
defensiva para afastar a vetorial da culpabilidade na dosimetria da pena, sem
ajustar a pena privativa de liberdade fixada.
2. Fato relevante. Subtração de objetos de higiene pessoal de pequeno valor,
sem violência ou grave ameaça, posteriormente restituídos às vítimas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de subtrair objetos
de pequeno valor, sem violência ou grave ameaça, pode ser considerada
atípica em razão do princípio da insignificância.
III. Razões de decidir
4. A conduta possui mínima ofensividade, pois não houve violência ou grave
ameaça na prática do crime patrimonial.
5. Não há periculosidade social na ação, pois o fato vincula-se a um único
agente que subtraiu objetos para higiene pessoal, avaliados em valores
baixos e posteriormente restituídos às vítimas.
6. A reprovabilidade do comportamento é reduzida, uma vez que a recorrente
praticou o delito em estado de pobreza, em homenagem ao fundamento
constitucional da dignidade da pessoa humana.
Documento eletrônico VDA56781678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: 3c853846-a7ec-498a-a0b2-97f0a0ab4c2f

7. Não há lesão jurídica da conduta, pois os bens subtraídos foram
recuperados e restituídos às vítimas, ambas correspondentes a
estabelecimentos comerciais de certo porte.
IV. Dispositivo
8. Ordem concedida para absolver a recorrente, reconhecendo a atipicidade
material da conduta.
, relatora Ministra Daniela
(REsp n. 2.083.843/RS
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO. RES
FURTIVAE DE VALOR REDUZIDO. FURTO DE BENS DE HIGIENE
PESSOAL.
REINCIDÊNCIA.
EXCEPCIONALIDADE.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo orientação do
Supremo Tribunal Federal, deve ser analisada em conexão com os postulados
da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal,
demandando a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores:
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de afastar a
aplicação do princípio da bagatela em casos de reiteração da conduta
delitiva, salvo, excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida
recomendável diante das circunstâncias concretas. Diante disso, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HCs n.

e
todos de relatoria do Ministro
123.108/MG, 123.533/SP
123.734/MG,
Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser
feita caso a caso (Informativo n.
).
793/STF
3. No caso, o acusado é reincidente específico, contudo, com base nas
peculiaridades apresentadas, ante o valor reduzido dos objetos e
especialmente por se tratar de itens de higiene pessoal, entendo que a
conduta do acusado possui mínima ofensividade, devendo-se aplicar o
princípio da insignificância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
923.056/PE,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024,
DJe de
)
1/10/2024.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56781678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: 3c853846-a7ec-498a-a0b2-97f0a0ab4c2f

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA56781678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: 3c853846-a7ec-498a-a0b2-97f0a0ab4c2f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0026087-6
AREsp 3.161.792 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08054541620238190066 202524702102 8054541620238190066
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO FABIO NARCISO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO FABIO NARCISO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115564185450<:01@
2026/0026087-6 - AREsp 3161792 Petição : 2026/0042272-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:19
Código de Controle do Documento: 5ABCF427-FFB2-4EB9-80D7-BCC932D41F37